Tribunal: STF
Processo: MS 40020
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Glauber de Medeiros Braga formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, deputado federal Leur Lomanto Júnior, e do Relator do processo/representação n. 05/2024, deputado federal Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães, que indeferiram o pedido de oitiva de quatro das oito testemunhas arroladas pelo impetrante.



    Diz responder a uma representação por suposta quebra de decoro parlamentar perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Informa haver recebido a peça acusatória e apresentado defesa escrita, na qual arrolava oito testemunhas, conforme o art. 14, IV, do Código de Ética e Decoro Parlamentar (CEDP). Acrescenta que o Relator indicou como testemunhas três dos envolvidos nas acusações contra ele, os quais foram ouvidos em 30 de outubro de 2024.



    Informa indeferido, por meio de decisão não colegiada, o arrolamento de metade das testemunhas por ele indicadas e, em seguida, designada sessão para oitiva de duas delas em 27 de novembro de 2024, às 11h.



    Menciona que o fundamento apresentado para impedir a oitiva de quatro testemunhas foi a alegação de que “algumas das [...] indicadas não contribuem de forma relevante para o esclarecimento dos fatos objeto do processo”, considerando que “a manutenção de depoimentos impertinentes ou protelatórios compromete a eficiência da instrução”. Ressalta que, ao priorizar apenas a celeridade processual em detrimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o condutor do processo afirmou que “não se poderia aceitar testemunhas que não guardam pertinência com os fatos investigados ou cujo depoimento se revela desnecessário para a formação do convencimento do Colegiado”.



    Defende que o ato coator, consubstanciado no indeferimento do direito à oitiva de testemunhas em processo de quebra de decoro parlamentar, previsto expressamente no art. 14, § 4º, II, do CEDP, é inconstitucional, ilegal, desprovido de fundamentação e abusivo, pois viola seu direito líquido e certo à produção de provas.



    Segundo alega, “as testemunhas indeferidas estão ligadas à capacidade de esclarecimento destes dois principais temas da defesa e são essenciais para auxiliar na prova do uso indevido de direito de representação, na legítima defesa de uma perseguição pelo MBL e seus membros, das práticas antidemocráticas e inconstitucionais do MBL e seus membros, da prática de desvio de finalidade e de abuso de poder, das reiteradas práticas de imoralidade e ilegalidade pelo também perseguidor Arthur Lira. As testemunhas indeferidas ligam-se, pois, aos argumentos defensivos de natureza jurídica-regimental e aos de natureza política”.



    Aponta assegurado ao acusado, pela jurisprudência do Supremo, o direito à plena produção de provas, em alinhamento com sua estratégia de defesa. Assevera que tal entendimento deve ser aplicado, também, aos procedimentos de apuração de quebra de decoro parlamentar, os quais se submetem integralmente “às regras de legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa”, não podendo ser considerados como puramente inquisitórios.



    Assinala a impertinência do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal ao processo de quebra de decoro. Destaca, quanto ao ponto, que o próprio Conselho de Ética da Câmara dos Deputados rejeita a aplicação subsidiária ou por analogia de dispositivos processuais penais, conforme ocorrido no citado processo de representação.



    Afirma, ainda, que o art. 14, § 4º, II, do CEDP, evocado no ato coator, não trata da prova testemunhal requerida pelo acusado na forma, no tempo e na quantidade previstos na norma. Argumenta que tais disposições se referem à realização de outras provas, aquelas que o Relator entenda relevantes, ou aos requerimentos de prova formulados por outros membros do Conselho.



    Requer, ao fim:



    1. Seja concedida, liminarmente e inaudita altera parte, a ordem mandamental de que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados ouça as testemunhas indeferidas por decisão do Exmo. Relator na Representação 5/24, ouvindo-se Iara Roberta Bairros Lemos, Eduardo Alves Moreira, Felipe Neto Rodrigues Vieira e Jullyene Cristine Santos Lins; 



    2. De forma subsidiária, requer liminarmente e inaudita altera parte, seja determinada a suspensão da Representação 5/24 até julgamento final do presente mandado de segurança, tendo em vista que a não oitiva das testemunhas interferem diretamente nos rumos que a defesa irá adotar, caso se mantenha a decisão da Autoridade Coatora; 



    [...]



    6. No mérito, seja concedida a ordem para reconhecer a ilegalidade e o abuso de direito do ato de indeferimento da oitiva das testemunhas regularmente arroladas em processo por quebra de decoro parlamentar, com consequente anulação do ato impugnado – a decisão do Exmo. Relator na Representação 5/2024, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.



    É o relatório. Decido.



     2. Constato, de início, que não houve a prática de qualquer ato por parte do Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, sendo, portanto, ilegal sua inclusão no polo passivo do presente mandado de segurança.



    Observa-se apenas que a Secretaria do Conselho de Ética, por ordem daquela autoridade, encaminhou ao impetrante a decisão proferida pelo Relator da representação n. 5/2024 (eDoc 3) e informou sobre a convocação extraordinária do Conselho, marcada para o dia 27 de novembro de 2024, destinada à oitiva de duas testemunhas arroladas pelo representado (eDoc 7).



    Dessa forma, a Secretaria deve excluir da autuação o Presidente daquele órgão.



    O impetrante busca, por meio desta ação mandamental, inicialmente, o deferimento de medida liminar e, ao fim, a reforma da decisão proferida pelo Relator da representação n. 5/2024, em tramitação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O pronunciamento, subscrito pelo deputado Paulo Magalhães, indeferiu o pedido de oitiva de quatro das oito testemunhas arroladas (eDoc 12).



    A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante do perigo na demora e da plausibilidade jurídica da tese formulada pelo impetrante.



    Constatado o não preenchimento desses requisitos, entendo que o pedido de medida acauteladora deve ser indeferido.



    O art. 55, II, da Constituição Federal prevê que perderá o mandato o deputado que praticar atos declarados incompatíveis com o decoro parlamentar.



    A disciplina processual aplicável ao caso, estabelecida no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, dispõe sobre a produção de provas no curso de uma representação:



    Art. 14. A aplicação das penalidades de suspensão do exercício do mandato por no máximo seis meses e de perda do mandato é de competência do Plenário da Câmara dos Deputados, que deliberará em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros, em virtude de provocação da Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, após a conclusão de processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, na forma deste artigo.



    [...]



    § 4º Recebida representação nos termos deste artigo, o Conselho observará o seguinte procedimento:



    I – o Presidente do Conselho designará o relator do processo, observadas as condições estabelecidas no inciso I do art. 13 deste Código; 



    II – se a representação não for considerada inepta ou carente de justa causa pelo Plenário do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, mediante provocação do relator designado, será remetida cópia de seu inteiro teor ao Deputado acusado, que terá o prazo de dez dias úteis para apresentar sua defesa escrita, indicar provas e arrolar testemunhas, em número máximo de oito;



    [...]



    IV – apresentada a defesa, o relator da matéria procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias no prazo improrrogável de quarenta dias úteis, no caso de perda de mandato, e 30 (trinta) dias úteis, no caso de suspensão temporária de mandato, findas as quais proferirá parecer no prazo de dez dias úteis, concluindo pela procedência total ou parcial da representação ou pela sua improcedência, oferecendo, nas duas primeiras hipóteses, projeto de resolução destinado à declaração da perda do mandato ou à cominação da suspensão do exercício do mandato ou, ainda, propondo a requalificação da conduta punível e da penalidade cabível, 



    Por outro lado, as garantias constitucionais fundamentais relativas ao processo, seja judicial seja administrativo, destinam-se a assegurar, em essência, a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).



    A propósito, o ministro Gilmar Mendes, no julgamento do MS 25.917, afirmou que “o processo administrativo-parlamentar por quebra de decoro parlamentar instaurado contra deputado federal encontra sua disciplina no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e no Regulamento do Conselho de Ética daquela Casa Legislativa, a partir do disposto nos incisos III e IV do art. 51 da Constituição, e se legitima perante o rol dos direitos e garantias fundamentais da Carta de 1988 quando seus dispositivos são fixados pela competente autoridade do Poder Legislativo e preveem ampla possibilidade de defesa e de contraditório [...] (MS 25.917, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de setembro de 2006)”.



    Nesse sentido, o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados estabelece que o parlamentar, alvo de processo administrativo, terá o prazo de dez dias úteis para apresentar sua defesa escrita, indicar provas e arrolar até oito testemunhas.



    Na hipótese, o Deputado Federal, ora impetrante, apresentou defesa escrita, com indicação de provas e arrolamento do número máximo de testemunhas, conforme previsto no art. 14, § 4º, II, do mencionado Código de Ética, em 8 de outubro de 2024 (eDoc 5).



    Em 19 de novembro de 2024, o Relator deferiu a oitiva de metade delas ao argumento de que “algumas testemunhas não têm por objetivo esclarecer os fatos postos na representação, mas sim discutir matérias completamente alheias que não contribuem para a formação do convencimento do Colegiado a respeito da culpabilidade do Representado”. Acrescentou que aquelas “não presenciaram os fatos em discussão, tampouco tem, ainda que em juízo preliminar, qualquer contribuição relevante para o esclarecimento da matéria posta em julgamento”.



    Pontuou, ainda, que elas nem mesmo possuem, em tese, relação com os fatos a serem apurados. Conforme argumentou, o testemunho pretendido representava uma tentativa do representado de desviar o foco dos autos, utilizando-o como instrumento político contra o Presidente da Câmara dos Deputados.



    Ressaltou, também, ter sido mencionado pelo autor, em suas redes sociais, que as testemunhas indeferidas pretendiam atacar politicamente o Presidente da Câmara dos Deputados, e não esclarecer os fatos objeto de apuração.



    Os fundamentos para a recusa foram baseados no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, além da jurisprudência do Supremo Federal relativa ao indeferimento de prova em processos criminais.



    O impetrante sustenta que o art. 400, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal não se aplica ao caso. Segundo sustenta, a representação tem natureza política e jurídica distinta e segue normas específicas previstas no Regimento Interno da Câmara dos Deputados e no Código de Ética e Decoro Parlamentar.



    Todavia, o Código de Ética e Decoro Parlamentar não prevê expressamente o indeferimento de provas, como a oitiva de testemunhas.



    Assim, entendo que a aplicação analógica do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, como feito pela autoridade impetrada, é válida.



    Explico.



    No processo penal, nem toda prova requerida deve ser obrigatoriamente deferida. A autoridade processante pode indeferi-la, desde que fundamentadamente, quando ela se revelar ilícita, impertinente, desnecessária ou protelatória. O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao processo político-administrativo disciplinar, regido pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar, sobretudo em casos de omissão normativa.



    Em sede de exame preambular, não verifico a existência dos requisitos ensejadores do deferimento da medida liminar.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar, sem prejuízo de exame mais aprofundado, após a vinda das informações.



    4. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste informações (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, I).



    5. Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, II).



    6. Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (Lei n. 12.016/2009, art. 12).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente